Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-03.2020.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000753-03.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDER FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 550.444.251-68 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RENATO BODART PESSANHA - CPF: 104.036.887-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
ITCD – DECADÊNCIA - SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA - TRÂNSITO EM JULGADO - TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL
–
DECADÊNCIA RECONHECIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça “
firmou o entendimento segundo o qual o ‘prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido’”
(AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

EDER FERREIRA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde
/
MT,
M.M. juiz André Barbosa Guanaes Simões,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1000753-03.2020.8.11.0051
movida contra
EDER FERREIRA DE CARVALHO
, que acolheu em partes as razões apresentadas na exceção de pré-executividade para declarar a extinção da execução fiscal, em decorrência da extinção do crédito tributário pela decadência, na forma do art. 156, V, do CTN.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante em síntese, que deve ser rejeitado o meio processual trazido pelo excipiente, a qual deve buscar a via adequada que possua todo o conjunto probatório capaz de aferir a suposta irregularidade do título, qual seja: uma ação de conhecimento.

Aduz que “
merecem ser indeferidos os pedidos apresentados, em face de não ter comprovado nenhum fato capaz de retirar a força executiva cobrança, determinando a continuidade da Execução Fiscal até a efetiva satisfação do crédito. Assim, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo e estando presentes os requisitos legais exigidos, não resta dúvida de que a CDA n.o 2018608402 é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo pertinente a presente Execução Fiscal.”

Afirma que não há de se falar em decadência do direito à constituição do crédito tributário, uma vez que constituído dentro do prazo de 5 (cinco) anos, considerando a data em que tomou conhecimento do óbito e da existência de bens deixados pelo de cujus, que foi exatamente a data em que foi emitida a GIA-ITCD, ou seja, 25/11/2014. Tanto é que, além do imposto devido foi aplicada a multa pela não abertura do inventário dentro do prazo prevista.

Relata que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, e não se encontra demonstrado, de forma inequívoca, que o excipiente não cometeu as infrações que lhe foram imputadas, tampouco que o crédito foi atingido por decadência ou prescrição, razão pela qual o pleito da presente ação não merece prosperar.

Ao final, requer o conhecimento do presente recurso de apelação e o seu provimento para reformar a sentença apelada e reconhecer a inocorrência da decadência, desse modo determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões id. 142158217.

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde
/
MT,
M.M. juiz André Barbosa Guanaes Simões,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1000753-03.2020.8.11.0051
movida contra
EDER FERREIRA DE CARVALHO
, que acolheu em partes as razões apresentadas na exceção de pré-executividade para declarar a extinção da execução fiscal, em decorrência da extinção do crédito tributário pela decadência, na forma do art. 156, V, do CTN.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
13/03/2020
, a Ação de Execução Fiscal no 1000753-03.2020.8.11.0051 em desfavor da parte apelada

EDER FERREIRA DE CARVALHO
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 64.678,83
(sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), inscrito na
CDA no 20191641057.

A parte apelada apresentou exceção de pré executividade alegando em síntese, a nulidade da CDA, a prescrição de débito, bem como a decadência e o pagamento do tributo.

O magistrado
a quo

acolheu em partes as razões apresentadas na exceção de pré-executividade para declarar a extinção da execução fiscal, em decorrência da extinção do crédito tributário pela decadência, na forma do art. 156, V, do CTN.

Irrisgnada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a exceção de pré-executividade não é o meio correto para a discussão dos autos.

Pois bem, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Co
m efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilidida, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80. A jurisprudência da Corte Superior restou pacífica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.NÃO-CABIMENTO. 1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP (art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas. 2.
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" - Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em razão das peculiaridades das alegações da agravante, é necessária a dilação probatória, o que torna incabível a Exceção de Pré-Executividade. 4. Agravo Regimental não provido". (STJ - AgRg no Ag: 1093371 SP 2008/0200470-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2011). (destaquei)

Diant
e disso, a oposição desse incidente processual é possível quando as questões ou vícios processuais podem ser comprovados de plano, o que foi o caso dos autos, não merecendo reparo a sentença nesse ponto.

Aduz ainda o apelante que não resta dúvida de que a CDA n.o 2018608402 é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo pertinente a presente Execução Fiscal.

Esse ponto foi tratado na sentença, inclusive sendo favorável à parte apelante, uma vez que o magistrado consignou a veracidade do título executivo, estando de acordo com o estabelecido no artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 2°, §§ 5o e 6°, da Lei n° 6.830 de 22 de setembro de 1980, como se vê:

“O Excipiente defende que a CDA não consta o número do Processo Administrativo ou do Auto de Infração. Contudo, da análise do título percebe-se que ao contrário do que pretende fazer crer, é possível verificar a) Aviso de Cobrança II: 1836932 e b) Processo Órgão: 57322/54/28/2018 no referido documento, cumprindo, assim, a exigência contida no art. 202, § 5o, VI, do CTN.”

O apelante afirma que não há de se falar em decadência do direito à constituição do crédito tributário, uma vez que constituído dentro do prazo de 5 (cinco) anos, considerando a data em que tomou conhecimento do óbito e da existência de bens deixados pelo de cujus, que foi exatamente a data em que foi emitida a GIA-ITCD, ou seja, 25/11/2014.

Com efeito, o ITCD – Imposto na Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos está previsto no art. 155 Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos

sobre: (Nova redação dada ao artigo pela EC 3/93)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

No âmbito estadual, a Lei no 7.850/2002 dispõe:

Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a doação a qualquer título.

(...)

§ 5o Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão.

Art. 4o Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

(...)

Art. 9o A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

(...)

Art. 20 São obrigações do contribuinte e do responsável solidário:

I - recolher o imposto devido, ou exigir a comprovação do seu recolhimento, nos prazos e forma previstos nesta lei, no seu regulamento e em legislação complementar;

Art. 25 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

II - falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte, responsável, serventuário de justiça, tabelião ou terceiro - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido;” – sem sublinha no original.

Sab
e-se que o Código Tributário Nacional no que se refere à decadência estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR OCORRIDO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR.

1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 6.
Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador
( AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. 8.
Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1841771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 28/4/2021).

Extrai-se dos documentos juntados aos autos que a partilha dos bens deixado pelo falecido HÉLIO ALVES DE CARVALHO foi homologada por sentença (Id. 51172176 - Pág. 6) em 17/11/2009 e transitada em julgado em
03/06/2011
(andamento do Sistema Primus – Processo de Código no 10117), data a partir da qual iniciou-se a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.

Assim, prazo inicial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2012.

Logo, o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria
31/12/2016.

Por outro lado, a constituição do crédito ocorreu em
28/02/2018
, conforme consta na CDA
20191641057.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (
01/01/2012
) e a data da constituição do crédito tributário (
28/02/2018
),
houve o decurso do prazo decadencial.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. 1. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" ( AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" ( AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008) 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste TribunalSuperior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1273589 PR 2018/0077217-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021).

Logo, agiu com ace
rto o magistrado
a quo
em reconhecer a decadência do crédito tributário, uma vez que decorreu o prazo quinquenal entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023